Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRESSÕES FÍSICAS ANTERIORES. MEDO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal, c/c art. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Houve substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a materialidade e autoria do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, restaram comprovadas, de forma a justificar a reforma da sentença e a condenação do réu.

III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do delito de ameaça, no contexto de violência doméstica, demonstradas por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp, pelos depoimentos da vítima e pela oitiva das testemunhas conhecidas do casal.
4. Reprimenda fixada no mínimo legal, com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação.
2. É de se ver que a frase “se você me prejudicar, se entrar na justiça, você vai ver o que vai acontecer com você”, isoladamente, não seria capaz de incutir medo na vítima. Porém, quando tal colóquio acontece após agressões físicas, já comunicadas à autoridade policial, curial que a ameaça incuta medo na ofendida e a situação se torne relevante para o Direito Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, e 7o; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.